Tribunal: TCU
Processo: 002.174/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8505/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.174/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dinorah Vianna dos Passos (XXX.033.717-XX); Edith Lydia da Silva Costa (XXX.262.007-XX); Eufrazia da Conceicao Ferreira (XXX.445.297-XX); Francisca dos Santos de Medeiros (XXX.067.917-XX); Gloria Angelica Lombardi Sampaio (XXX.861.767-XX); Lourdes de Abreu Oliveira Passos (XXX.148.317-XX); Maria de Lourdes Faria da Motta (XXX.626.137-XX); Marlene Couto Marinho (XXX.790.487-XX); Norma Alves Teixeira (XXX.022.977-XX); Olga Respino Sampaio (XXX.535.907-XX); Silvino Pinto da Silva Filho (XXX.207.647-XX); Zenaide Lucio Colbert Miranda (XXX.990.927-XX); Zilda Pereira da Costa Braga (XXX.024.760-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.